Tribunal: TJDFT
Processo: 0745906-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0745906-05.2020.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 2o Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia em face do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Busca e Apreensão no 0732074-96.2020.8.07.0001, ajuizada pelo Banco RCI Brasil S.A em desfavor de Lucicleuda Rodrigues de Almeida. O presente conflito de competência teve sua tramitação suspensa, até o julgamento de mérito do IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Id. 21301518). Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que foi proferida sentença nos autos de origem, em 4.4.2023 (Id. de origem 154738338). Resta, portanto, prejudicada a análise do Conflito Negativo de Competência, pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Conflito Negativo de Competência. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora